Tribunal: STF
Processo: AI 701414
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-03-17
Data de publicação: 2009-03-17

Ementa:
CONSTITUCIONAL. CORREÇÃO DAS CONTAS VINCULADAS DO FGTS. ACORDO
   FIRMADO PELO TRABALHADOR. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE SUA
   CELEBRAÇÃO. SÚMULA 279 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.
I.
   O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 418.918/RJ,
   Rel. Min. Ellen Gracie, conheceu e deu provimento ao recurso
   extraordinário da Caixa Econômica Federal, ao entendimento de que
   a decisão que desconsidera o Termo de Adesão a que alude a Lei
   Complementar 110/01, assinado pela Caixa Econômica Federal e
   pelos trabalhadores, viola o instituto do ato jurídico perfeito
   (CF, art. 5º, XXXVI).
II - O Tribunal a quo analisou as provas
   contidas nos autos e afirmou inexistir prova da celebração do
   acordo entre o agravado e a Caixa Econômica Federal. Assim, para
   se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido,
   necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório
   constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do
   STF.
III. Agravo regimental improvido.